Tribunal: TJDFT
Processo: 0713582-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR ASSISTIDO POR PSIQUIATRA QUE AINDA NÃO INGRESSOU EM CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO PRÉ-VESTIBULAR. EXONERAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o alimentando atingir a maioridade civil, o dever de prestar alimentos decorre, não mais do poder familiar, mas do vínculo de parentesco e do princípio da solidariedade, nos termos dos artigos 1.694 a 1.696 do Código Civil.
2. O fato de ter nascido outro filho e de o genitor ter constituído nova família não o desonera da obrigação de prestar alimentos ao filho anterior.
3. Na espécie, o réu ainda faz jus aos alimentos até que conclua o ensino superior ou técnico equivalente, pois, conforme relatórios médicos, padece de diversos problemas de saúde que o impedem de desenvolver atividades escolares com regularidade.
4. Apelação não provida. Unânime.